Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600653-64.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO JOSE GUINE
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO JOSE GUINE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600653-64.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600581-80.2020.6.16.0043
Assuntos: Cargo - Vereador, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600653-64.2020.6.16.0044 interposto
por Fernando José Guiné, candidato ao cargo de verador pelo Partido Social Liberal - PSL em face
de Beatriz Aparecida Neves, candidata a vereadora, com fulcro nos arts. 1º, parágrafo único, 14,
caput, incisos I, II e III, 45, 27, §1º e 29 e 37 da Constituição Federal, arts. 262 do Código Eleitoral,
alegando erro de cálculo das vagas remanescentes, na distribuição das cadeiras do legislativo
Municipal de Guarapuava, de modo que altera a proclamação do resultado das eleições, no que se
refere aos vereadores eleitos pela sobra. Aduz que conforme os dados contidos na Ata Geral das
Eleições, ao refazer o cálculo nos termos do artigo 109, inciso I do Código Eleitoral, considerando
o número de vagas disponíveis na Câmara Municipal de Guarapuava, o candidato Fernando José
Guiné do Partido Social Liberal - PSL tem direito a 17ª cadeira disponível.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO JOSE GUINE (RECORRENTE)
LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER (ADVOGADO)
LISANGELA RIBAS MAGATAO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 BEATRIZ APARECIDA NEVES VEREADOR
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
BEATRIZ APARECIDA NEVES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34017
016
12/05/2021 15:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.714

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600653-64.2020.6.16.0044 – Guarapuava
– PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO JOSE GUINE
- OAB/PR0099706
ADVOGADO: LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER
- OAB/PR0046678
ADVOGADO: LISANGELA RIBAS MAGATAO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 BEATRIZ APARECIDA NEVES VEREADOR
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: BEATRIZ APARECIDA NEVES
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA -
RCED. QUESTIONAMENTO ACERCA
DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DE
VOTOS.
DESCABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 262 DO
CÓDIGO ELEITORAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
1. No sistema de tipicidade das ações
eleitorais, o RCED destina-se unicamente ao enfrentamento de
superveniente ao pedido
inelegibilidade
de registro ou de natureza constitucional e
de falta de condição de elegibilidade, nos
termos do art. 262 do Código Eleitoral.
2. O RCED não constitui a via
processual adequada para questionar

eventuais inconsistências acerca da
apuração e totalização dos votos pela
Junta Eleitoral.
3.
Extinção
do
processo
sem
resolução do mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso contra expedição de diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED interposto por
em face de
, sob a alegação de erro
FERNANDO JOSÉ GUINÉ
BEATRIZ APARECIDA NEVES
material na apuração e distribuição dos cargos da eleição proporcional no Município de
Guarapuava, no pleito de 2020.
Assevera o recorrente que (id. 24125366): i) há uma inconsistência na forma
matemática do cálculo que distribuiu as cadeiras no legislativo municipal de Guarapuava,
violando o direito do candidato e ii) ao refazer o cálculo, conforme número de vagas disponíveis
na Câmara Municipal de Guarapuava, teria direito à 17ª cadeira. Ao final, requer o provimento
do RCED interposto, para o fim de que seja proclamado eleito e diplomado para ocupar cadeira
no Legislativo Municipal pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL.
Em contrarrazões (id. 24125866),
alega,
BEATRIZ APARECIDA NEVES
preliminarmente, que: i) o RCED deve ser extinto sem julgamento de mérito, porque
manifestamente inadmissível e
, nos termos do art. 262 do CE; ii) a petição inicial é
contra legis
inepta, porque não apresenta comprovação de suas alegações. No mérito, assevera que não
há erro material no cálculo feito pela
, mas sim erro (ou tentativa de
JUSTIÇA ELEITORAL
indução a erro) grosseiro na petição inicial, que excluiu os votos em legenda no cômputo dos
votos válidos para aferição do quociente partidário. Ao final, requer a condenação do recorrente
por litigância de má-fé.
A
manifestou-se pelo não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso interposto e, alternativamente, pelo seu desprovimento. Requereu,
ainda, a condenação do recorrente por litigância de má-fé (id. 24417416).
É o relatório.

VOTO

O Recurso Contra Expedição de Diploma - RCED não pode ser conhecido, uma
vez que não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, mormente o cabimento.
O cerne do presente RCED diz respeito a suposto erro material na apuração e
distribuição dos cargos da eleição proporcional de 2020 no Município de Guarapuava pela
Junta Eleitoral Apuradora.
Todavia, no sistema das ações típicas do Direito Eleitoral, o RCED destina-se ao
enfrentamento exclusivo das hipóteses previstas no art. 262 do Código Eleitoral, como bem se
observa:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos
casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e
de falta de condição de elegibilidade.
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se
formulada no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no
recurso contra expedição de diploma.
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a
expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá
ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações
apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos.
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3
(três) dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso
no período compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a
partir do qual retomará seu cômputo.
Dessa forma, a Lei nº 12.891/2013 deu nova redação ao art. 262 do Código
Eleitoral e definiu o RCED exclusivamente como ação típica para arguição de inelegibilidade
constitucional ou superveniente ao registro, com o objetivo de afastar o diploma daquele que
possui algum impedimento em sua capacidade eleitoral passiva.
A respeito, eis a lição de
(Direito Eleitoral, 6ª ed., p.
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO
633):
Em suma, é cabível o manuseio do RCED com fundamento na incidência de
uma causa material de inelegibilidade (superveniente ao registro ou de cunho
constitucional), na ausência de condição de elegibilidade e em caso de
ausência do preenchimento de uma das condições de registrabilidade.
Evidentemente não é o caso dos autos, na medida em que o recorrente não
indicou qualquer das hipóteses legais, sendo o único argumento aventado suposto erro
cometido pela Junta Apuradora ao realizar a divisão das vagas entre as agremiações

partidárias que atingiram o quociente eleitoral, ensejando sua preterição no momento da
distribuição das vagas remanescentes, que é matéria exclusiva da Reclamação prevista no art.
203 da Res.-TSE 23.611/2019.
O mencionado art. 203, § 2º da Res.-TSE 23.611/2019, que dispõe sobre os atos
gerais do processo eleitoral para as Eleições de 2020, institui que a impugnação ao Relatório
do Resultado da Totalização se dará por meio de Reclamação, que deverá ser dirigida
diretamente à Junta Eleitoral, como bem se observa:
Art. 202. Ao final dos trabalhos, o presidente da junta eleitoral responsável
pela totalização lavrará a Ata Geral da Eleição de sua circunscrição em 2
(duas) vias, as assinará e as fará serem rubricadas pelos membros da junta
eleitoral e, se desejarem, pelos fiscais dos políticos e das coligações,
anexando o relatório Resultado da Totalização (Código Eleitoral, art. 186,
caput).
Parágrafo único. Do relatório Resultado da Totalização, constarão os
seguintes dados:
I - as seções apuradas e a quantidade de votos apurados diretamente pelas
urnas;
II - as seções apuradas pelo Sistema de Apuração, os motivos da utilização
do Sistema de Apuração e a respectiva quantidade de votos;
III - as seções anuladas e as não apuradas, os motivos e a quantidade
devotos anulados ou não apurados;
IV - as seções nas quais não houve votação e os motivos;
V - a votação de cada partido político e candidato nas eleições majoritária e
proporcional;
VI - o quociente eleitoral, os quocientes partidários e a distribuição das
sobras;
VII - a votação dos candidatos a vereador, na ordem da votação recebida;
VIII - a votação dos candidatos a prefeito na ordem da votação recebida;
IX - as impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram
resolvidas, assim como os recursos que tenham sido interpostos.

Art. 203. O relatório a que se refere o art. 202 desta Resolução ficará no
cartório eleitoral pelo prazo de 3 (três) dias para exame pelos partidos
políticos e pelas coligações interessados, que poderão examinar, também, os
documentos nos quais foi baseado, inclusive arquivo ou relatório gerado pelo
sistema de votação ou totalização.
§ 1º Os documentos nos quais a Ata Geral da Eleição foi baseada, inclusive
arquivos ou relatórios gerados pelos sistemas de votação e totalização,
estarão disponíveis nas respectivas zonas eleitorais.

§ 2º Terminado o prazo previsto no caput deste artigo, os partidos
políticos e as coligações poderão apresentar reclamações em 2 (dois)
dias, sendo estas submetidas à análise da junta eleitoral, que, no prazo
de 3 (três) dias, apresentará aditamento ao relatório com a proposta das
modificações que julgar procedentes ou com a justificação da
.
improcedência das arguições
Destarte, o presente RCED não constitui a via processual adequada para o
questionamento de eventuais inconsistências acerca da apuração e totalização dos votos pela
Junta Eleitoral.
A despeito disso, a aplicação da pena de multa por litigância de má-fé indicada
pela
não tem espaço, porquanto não demonstrada
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
qualquer abusividade do direito de ação.

CONCLUSÃO
Assim, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, diante da
inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600653-64.2020.6.16.0044 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: FERNANDO JOSE
GUINE - Advogados do RECORRENTE: LUCIMARA SANTOS BASSO MOTTER - PR0099706,
LISANGELA RIBAS MAGATAO - PR0046678 - RECORRIDA: ELEICAO 2020 BEATRIZ
APARECIDA NEVES VEREADOR - RECORRIDA: BEATRIZ APARECIDA NEVES - Advogados
das RECORRIDAS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso contra expedição de diploma, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.